Tribunal: TJSP
Processo: 1051237-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Lesões nos ombros e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico - Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051237-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
DOS SANTOS SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051237-33.2019.8.26.0053 -Voto no 36.307c
2
VOTO No: 36.307c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1051237-33.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de limpeza
Lesões nos
ombros e na coluna Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal
Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico - Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 80/83, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Claudia dos Santos Souza contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Insurge-se contra a conclusão pericial, afirmando ser portadora de
doenças ocupacionais que reduzem sua capacidade para o trabalho. Salienta que
os documentos médicos constantes dos autos comprovam as suas alegações.
Assevera que o juiz não está adstrito ao laudo. Sustenta fazer jus ao auxílio-
acidente, aduzindo que tanto a lesão mínima como a exigência de maior esforço
são indenizáveis. Tece considerações sobre a matéria, destacando jurisprudência
que reputa respaldar sua pretensão. Por fim, requer a realização de nova perícia
e vistoria no local de trabalho, defendendo também a necessidade da oitiva de
testemunhas em audiência.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051237-33.2019.8.26.0053 -Voto no 36.307c
3
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
ombros e na coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetida na função de auxiliar de limpeza.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 08/08/2019 a 29/08/2019, em razão de “bursite
em ombro” (fls. 75/78)
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 44/49),
constatou o perito que a autora apresenta “esboço degenerativo cervical e
síndrome do manguito rotador bilateral”(resposta ao quesito no 2 da obreira - fls.
49), atestando que esses males não acarretam redução de sua capacidade
laborativa.
Em relação à coluna cervical, apontou que “o exame clínico
não evidenciou quaisquer alterações objetivas ou mesmo de ordem subjetiva”,
asseverando que “a lordose fisiológica está preservada e a musculatura
paravertebral se mantém flácida mesmo quando da movimentação da cabeça.
Esta movimentação se processa em toda a amplitude, sem sintomas regionais ou
projetados pelo plexo braquial de modo a sugerir radiculopatia” (fls. 47).
No tocante aos ombros, verificou o expert que, ao exame das
cinturas escapulares, não se observa bloqueios ou crepitação, afirmando que “as
relações anatômicas estão preservadas, não há edemas ou outros sinais
inflamatórios”. (fls. 47). Salientou “a ausência de hipotrofias musculares desde as
cinturas escapulares até as mãos, inclusive, assim como ausência de afilamento
dos quirodáctilos, dado propedêutico inequívoco de que não ocorre desuso dos
membros superiores” (fls. 47).
Além disso, afastou o perito o nexo de causalidade,
destacando o curto período de trabalho para o estabelecimento de mesopatias.
Afirmou, ainda, que “embora a atividade de auxiliar de limpeza possa implicar em
algum grau de solicitação anormal das cinturas escapulares, no caso em
discussão não é possível estabelecer correlação entre o desempenho laborativo
e as lesões” (fls. 48). Ressaltou, a propósito, que “anteriormente a autora exerceu
atividade de empregada doméstica, vínculo encerrado em maio de 2015, ou seja,
houve um interregno profissional de quase três anos. Portanto, não é possível se
falar em uma série de vínculos sob condições ergonômicas inadequadas que, ao
final, tenham contribuído para o desencadear da tendinite” (fls. 48).
Não obstante as razões aduzidas no recurso, o laudo pericial
está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por nenhum outro
parecer técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia
ou vistoria.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1051237-33.2019.8.26.0053 -Voto no 36.307c
4
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital